Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705042-77.2024.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE LELIS DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Intimem-se os advogados peticionantes ao ID 633178003 para que procedam à juntada de substabelecimento em nome do apelante PEDRO HENRIQUE LELIS DA COSTA, haja vista que o documento juntado ao ID 63178004 diz respeito a outro réu. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.